Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-34.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRSS – Exercício de 2011 – DECADÊNCIA – CTN, artigo 150, § 4o – Fato gerador ocorrido em 2011 e lavratura do auto de infração em 15/12/2016, com o decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos – Caducidade consumada – Exercícios de 2012 a 2015 – Lançamentos pelo enquadramento em faixa diversa do volume gerado de resíduos – Impossibilidade de julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRSS – Exercício de 2011 – DECADÊNCIA – CTN, artigo 150, § 4o – Fato gerador ocorrido em 2011 e lavratura do auto de infração em 15/12/2016, com o decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos – Caducidade consumada – Exercícios de 2012 a 2015 – Lançamentos pelo enquadramento em faixa diversa do volume gerado de resíduos – Impossibilidade de julgamento pelo mérito, sem a necessária produção de prova técnica para avaliar o enquadramento correto do descarte – Produção de provas dispensada pela autora – Presunção de legitimidade do lançamento não ilidida – Inadmissibilidade de comprovação do pagamento apenas em grau recursal – Preclusão - CPC, art. 435 – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução de R$ 362.190,53, em maio/2017 – Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Objeto da lide de pouca complexidade – Arbitramento por equidade da verba remuneratória em quinze mil reais (R$15.000,00) – CPC, artigos 85, §§ 2o e 8o, 86, parágrafo único – Recurso parcialmente provido.